Tribunal: STF
Processo: EP 114
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva  de MÔNICA TANIYAMA DE BARROS, nos autos da Ação Penal nº 1489/DF, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo , em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena , pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (golpe de estado), do Código Penal, à pena 5 (cinco) anos de reclusão;
- 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa;
- 62, I, (deterioração do patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa;
- 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão transitou em julgado em 27/12/2024 (eDoc. 140). 
O atestado de pena a cumprir foi remetido pelo Juízo da 1ª RAJ/SP (eDoc. 143).
Em 04/03/2026, a apenada requereu: “1) Juntada aos autos dos atestados de trabalho e de conduta e permanência carcerária anexos, para fins de remição de pena, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal; 2) Juntada aos autos do Relatório de Leitura e respectivo parecer favorável, quanto à leitura do livro “Ouça a Sua Voz”, também para fins de remição de pena, nos termos da Resolução CNJ 391 de 10 de maio de 2021. 3) A elaboração de Cálculo de Pena, levando-se em conta a remição havida em razão dos atestados e do relatório supra referidos” (eDoc. 146).
Em 13/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pela expedição de ofício ao Juízo da 1ª RAJ/SP para que seja remetida folha de frequência das atividades laborais desenvolvidas por Mônica Taniyama de Barros assinada pela apenada e pelo(a) supervisor(a) da atividade; b) pelo reconhecimento do direito à remição de 4 dias em razão da leitura da obra literária” (eDoc 157).
Em 16/03/2026, homologuei 4 (quatro) dias de pena, correspondente à leitura de obra literária; determinei a expedição de ofício ao Juízo da 1ª RAJ/SP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, remetesse a este Tribunal a folha de frequência das atividades laborais desenvolvidas pela apenada, devidamente assinada pela apenada e pelo supervisor da atividade, referente aos períodos informados nos atestados juntados aos autos; e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da 1ª RAJ/SP, devendo o atestado ser encaminhado a este Supremo Tribunal Federal, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 159).
Em 13/04/2026, homologuei 130 (cento e trinta) dias de remição e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 170).
Em 12/05/2026, a defesa formulou pedido de detração do período de recolhimento domiciliar noturno (eDoc. 178).
Em 19/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da detração do período noturno (eDoc. 183).
MÔNICA TANIYAMA DE BARROS tem 49 (quarenta e nove) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de pena. Foram homologados 134 (cento e trinta e quatro) dias de remição. A apenada cumpre a pena de 14 (quatorze) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO. 

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, restrições de locomoção e sob monitoração eletrônica.
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento da medida de recolhimento domiciliar noturno.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente